Tribunal: TJES
Processo: 5007816-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007816-71.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

RECORRIDO: PEDRO PAULO MODENESI MARTINS DA CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5007816-71.2023.8.08.0024

Recorrente:
PICPAY SERVICOS S.A; BANCO DO BRASIL SA; BANCO BS2 S.A.

Recorrido(a): PEDRO PAULO MODENESI MARTINS DA CUNHA; PEDRO HENRIQUE AZEVEDO MARTINS DA CUNHA.

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. PIX NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
OCORRÊNCIA QUE TRANSBORDA O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS EM DOBRO, ALÉM DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A CADA AUTOR.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS RÉS PICPAY E BANCO DO BRASIL
PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE
NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE FORA DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA E NÃO MERECE QUALQUER REPARO.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. NÃO VERIFICO OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO, EM ESPECIAL, PELO FATO DE QUE FOI IMPOSTA A OBRIGAÇÃO AO RECORRENTE EM SEDE DE SENTENÇA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS PARA O RECORRENTE QUE JUSTIFIQUEM A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SOBREDITO. NA VERDADE, O PREJUÍZO RECAI SOBRE AS PARTES RECORRIDAS, QUE FORAM VÍTIMAS DE DANO EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. POR TAIS RAZÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, RECEBENDO-O APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 43 DA LEI 9.099/95.

RECURSOS DE PICPAY E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM DEVER DE SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE REALIZAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO. DEFEITO NO SERVIÇO QUE NÃO SE LIMITOU ÀS TRANSAÇÕES, MAS TAMBÉM NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO APÓS REGULAR IMPUGNAÇÃO REGISTRADA PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ BS2 INTEMPESTIVO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECORRENTES PICPAY, BANCO DO BRASIL E BS2 CONDENADAS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)